Tribunal: TCU
Processo: 034.677/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3055/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, exceto o ato de interesse da sra. Francesca de Brito Magalhães, e fazer as determinações que se seguem, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 034.677/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Ricardo Cardia Ferraz de Andrade (XXX.173.715-XX); Francesca de Brito Magalhães (XXX.125.855-XX); Gabriel Ferreira Câmara (XXX.282.245-XX); Maísa Dias Brandão Souza (XXX.226.785-XX); Miralba Freire de Carvalho Ribeiro da Silva (XXX.391.755-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. promover diligência junto à Universidade Federal da Bahia para que: 1.7.1.1. encaminhe cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pela sra. Francesca de Brito Magalhães quando de sua posse; 1.7.1.2. demonstre que os cargos de terapeuta ocupacional e de agente de saúde pública (na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador/BA), ambos ocupados pela servidora (peça n.o 11), são privativos de profissionais de saúde e correspondem a profissões regulamentadas; 1.7.1.3. envie cópia da escala semanal de trabalho da servidora nos dois vínculos por ela ocupados, para ser comprovada a compatibilidade de horários.